Tribunal: STF
Processo: HC 91651
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. MAGISTRADO. DENÚNCIA.
   ACOLHIMENTO PARCIAL. PROVIMENTO. ACOLHIMENTO TOTAL DA DENÚNCIA.
   AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADIÇÃO
   NO ACÓRDÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. ERROR IN
   JUDICANDO. NULIDADE. CONFIGURAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
I - É
   encargo do Ministério Público a oposição de embargos
   declaratórios quando a decisão que dá provimento ao recurso
   especial criminal por ele interposto possa ensejar nulidade que
   aproveite à defesa.
II - A discrepância entre a fundamentação e
   o dispositivo configura hipótese de error in judicando, que
   encerra hipótese de nulidade insanável.
III - Ordem concedida.